Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731122-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio do Bloco B do Brasil 21 Agravado: Archimedes Baccaro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Bloco B do Brasil 21 contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0748554-81.2022.8.07.0001, assim redigida: “Verifica-se, a partir da análise dos ofícios acostados aos autos, que o imóvel de matrícula no 115.427, registrado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID no 204138717), avaliado em R$ 650.000,00 (ID no 211704654), possui diversas averbações de penhora decorrentes de execuções trabalhistas, cujos valores atualizados superam o montante de R$ 1.206.863,30. Dentre as anotações, destacam-se os seguintes débitos em desfavor de ARCHIMEDES BACCARO: - R$ 235.872,27 – ação no 1000863-32.2018.5.02.0064, averbação no 27 (64a Vara do Trabalho de São Paulo); - R$ 55.089,68 – ação no 000370-52.2014.5.02.0019, averbação no 28 (19a Vara do Trabalho de São Paulo); - R$ 193.000,00 – ação no 1001045-52.2018.5.02.0085, averbação no 30 (13a Vara do Trabalho de São Paulo); - R$ 722.901,34 – ação no 1000581-40.2018.5.02.0081, averbação no 31 (81a Vara do Trabalho de São Paulo). Além disso, há outra averbação sem informação do valor exato (averbação no 29), o que reforça a probabilidade de o total de débitos ser ainda maior. Diante do exposto, constata-se que o valor de avaliação do imóvel penhorado é insuficiente para satisfazer as dívidas trabalhistas preferenciais já registradas em sua matrícula, o que torna inócua a sua alienação nos presentes autos. Assim, indefiro o prosseguimento da alienação judicial do bem penhorado em ID no 185931986, ante a sua manifesta inutilidade. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar outros bens passíveis de penhora que estejam livres e desembaraçados, sob pena de suspensão do feito por execução frustrada, nos termos do art. 921, III, do CPC.” O condomínio credor alega em suas razões recursais (Id. 74538998), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao obstar o prosseguimento do procedimento de alienação judicial referente ao bem imóvel pertencente ao devedor, ora recorrido. Sustenta a viabilidade de trâmite do procedimento de alienação judicial, com vistas à satisfação do crédito buscado, pois na matrícula do imóvel aludido teriam sido registradas apenas ordens de indisponibilidade, e não penhoras. Argumenta que a singela existência de ordens de indisponibilidade decretadas em relação ao mencionado imóvel não afasta o interesse do credor na alienação do bem em hasta pública, sobretudo diante da preferência legal conferida à penhora instituída em favor do condomínio recorrente, nos moldes das regras previstas nos artigos 797 e 908, § 2o, ambos do CPC. Acrescenta que as referidas ordens de indisponibilidade, isoladamente, não retiram a preferência legal conferida ao crédito instituído em favor do agravante, decorrente do efetivo registro da penhora na matrícula do imóvel, circunstância que torna útil e eficaz o procedimento de alienação judicial obstado pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a determinação de impulsionamento do procedimento expropriatório em referência. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 74532468). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão agravada, que obstou o prosseguimento do procedimento de alienação judicial do imóvel pertencente ao devedor, ao fundamento de ineficácia da medida diante da existência de penhoras anteriores, decretadas em processos trabalhistas. A pretensão exercida pelo recorrente e a afirmada preferência de seu crédito estão calcadas na existência de penhora (R32-115427) registrada no dia 1o de julho de 2024 (Id. 74531207, fl. 7). O Juízo singular, ao proferir a decisão agravada, entendeu que o prosseguimento da alienação judicial não seria eficaz diante da existência de averbações anteriores de penhora, decorrentes de créditos preferenciais de natureza trabalhista (Av. 27, Av. 28, Av. 29, Av. 30, Av. 31), bem como da insuficiência da eventual alienação, de acordo com o valor de avaliação do imóvel, para satisfazer os aludidos créditos trabalhistas. Ocorre que as referidas anotações indicadas pelo Juízo singular consistem em singelos registros de indisponibilidade (Id. 74531207, fls. 6-7), e não de penhoras. Por essa razão, em relação aos mencionados registros, deve prevalecer a penhora decretada e averbada em favor do condomínio recorrente, nos moldes da regra prevista no art. 797, caput, do CPC. Ademais, somente é legítima a instauração de eventual debate a respeito da preferência dos créditos após a adjudicação dos bens penhorados, de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 904, inc. II e 908, caput, ambos do estatuto processual. No mesmo sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Anotação de indisponibilidade de bens decretada por juízos diversos. Penhora de bem imóvel. Possibilidade. Inteligência dos Art. 797, parágrafo único, do CPC, e Art. 908 do mesmo diploma legal. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora de bens em nome do devedor, sob argumento de que parte dos imóveis já possui anotação de impenhorabilidade e penhora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade ou não de ser determinada a penhora sobre bem já declarado indisponível por outro Juízo. III. Razões de decidir 3. A decretação da indisponibilidade de bens tem por objetivo evitar a sua alienação pelo devedor em prejuízo dos seus credores, ou seja, cuida-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário. 4. A indisponibilidade de bens consiste em restrição que recai sobre o poder de disposição do proprietário sobre a coisa, obstando, assim, que ele proceda à sua alienação ou oneração, e se dá quando comprovada situação de perigo e justificável receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens por parte do devedor. 5. A indisponibilidade de bem decretada por um juízo não é óbice para a penhora por juízo diverso, desde que atendida a ordem de preferência e direitos dos demais proprietários. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1990092, 0743423-60.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Direito Processual civil. cumprimento de sentença. usufruto. nua-propriedade. indisponibilidade. justiça do trabalho. penhora. possibilidade. recurso parcialmente provido. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que indeferiu a penhora de imóvel gravado com cláusula de usufruto vitalício e tornado indisponível pela Justiça do Trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância de o bem estar gravado com cláusula de usufruto vitalício e tornado indisponível pela Justiça do Trabalho pode ser objeto de penhora. III. Razões de decidir 3. O usufruto caracteriza-se como direito real de gozo e fruição, cabendo ao usufrutuário os direitos à posse, uso, administração e percepção dos frutos, conforme estabelecem os art. 1.225, IV, e 1.394, do Código Civil. 4. Extrai-se do art. 1.393, do Código Civil, que o usufruto não pode ser alienado, circunstância, todavia, que não impede a penhora da nua-propriedade, ficando preservado, entretanto, o direito real de usufruto, após a arrematação ou adjudicação, até a sua extinção. Precedentes. 5. A anotação de indisponibilidade sobre determinado bem impede apenas que o proprietário disponha dele livremente, sem obstar que credores promovam a penhora para satisfação de seus créditos em processos distintos. 6. Medidas de indisponibilidade determinadas pela Justiça do Trabalho restringem apenas a alienação voluntária pelo executado, não impedindo penhora posterior decretada por outros juízos para garantir créditos de credores diversos. 7. A jurisprudência é firme no sentido de que a indisponibilidade imposta por um juízo não afeta o direito de terceiros em promover penhora sobre o bem, pois tal medida não implica inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem confere preferência automática ao crédito trabalhista. 8. A possibilidade de futura transferência do valor ao juízo trabalhista, em razão da preferência, não justifica indeferir a penhora em processo de execução diverso, uma vez que o juiz executivo deve facilitar a satisfação do crédito, não cabendo indeferimento com base em eventuais frustrações hipotéticas e não comprovadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1983409, 0736703-77.2024.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL COM ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução, indeferiu a penhora de imóveis sob indisponibilidade decretada pela Justiça do Trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de bem com anotação de indisponibilidade, considerando a utilidade da medida em face da existência de crédito preferencial de outro processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A anotação de indisponibilidade sobre determinado bem impede apenas que o proprietário disponha dele livremente, sem obstar que credores promovam a penhora para satisfação de seus créditos em processos distintos. 4. Medidas de indisponibilidade determinadas pela Justiça do Trabalho restringem apenas a alienação voluntária pelo executado, não impedindo penhora posterior decretada por outros juízos para garantir créditos de credores diversos. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que a indisponibilidade imposta por um juízo não afeta o direito de terceiros em promover penhora sobre o bem, pois tal medida não implica inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem confere preferência automática ao crédito trabalhista. 6. A possibilidade de futura transferência do valor ao juízo trabalhista, em razão da preferência, não justifica indeferir a penhora em processo de execução diverso, uma vez que o juiz executivo deve facilitar a satisfação do crédito, não cabendo indeferimento com base em eventuais frustrações hipotéticas e não comprovadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.” (Acórdão 1960895, 0743162-95.2024.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO NO NOME DA EXECUTADA. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. CONSTRIÇÃO REGULAR. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS. PREFERÊNCIA DE CREDORES. DISCUSSÃO APÓS A EXPROPRIAÇÃO. PENHORA MANTIDA. I. Segundo o artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil, a penhora de imóvel faz-se, por termo nos autos, à vista da apresentação da certidão da respectiva matrícula. II. A propriedade imobiliária é haurida do registro imobiliário, consoante a inteligência dos artigos 1.227 e 1.245, § 1o, do Código Civil, e dos artigos 167, inciso I, itens 29 e 48, 172 e 195 da Lei 6.015/1973. III. Estando o imóvel registrado em nome da executada no fólio real, tem-se que é presumível o seu domínio e, por conseguinte, regular a penhora realizada, nos termos dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil. IV. Alienação fiduciária de imóvel que não é levada a registro não tem eficácia em relação a terceiros, na linha do que dispõem o artigo 23, caput, da Lei 9.514/1997, e o artigo 167, inciso I, item 35 da Lei 6.015/1973. V. Não impede a constrição do imóvel penhora e indisponibilidade precedentes, de acordo com os artigos 797 e 908 do Código de Processo Civil. VI. Somente após a expropriação será discutida a preferência dos credores, na esteira do que prescrevem os artigos 905 e 908 do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1899532, 0704792-81.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL COM INDISPONIBILIDADE DECRETADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A decretação judicial da indisponibilidade impede o devedor de dispor livremente de seus bens, com o fito de resguardar os seus credores, mas não impede a prática de atos constritivos ou até expropriatórios por outros juízos, desde que respeitada a ordem de preferência no pagamento. 2. Excesso de execução constitui matéria passível de arguição na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão, tornando inviável a discussão levantada apenas por ocasião da posterior impugnação à penhora. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1874010, 0747614-85.2023.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO AO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PENHORAS REGISTRADAS ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão que, em execução de título extrajudicial, estabeleceu que o veículo penhorado não deve ser levado a hasta pública, em razão de indisponibilidades já registradas no sistema Renajud. 2. A existência de decisão que decretou indisponibilidade de bens do devedor em outro processo judicial não impede prática de atos de expropriação patrimonial em ação executiva ou em cumprimento de sentença, pois a referida medida cautelar atípica apenas obsta que o devedor disponha livre e voluntariamente de seu patrimônio. Precedentes do STJ. 3. Conforme se depreende do parágrafo único do art. 797 do CPC, é possível que mais de uma penhora recaia sobre o mesmo bem e, nessa hipótese, cada exequente conservará o seu título de preferência. Assim, à luz dos arts. 908 e 909 do CPC, a destinação do produto da arrematação do bem será estabelecida após apuração da ordem de preferência e anterioridade da penhora, no caso de pluralidade de credores ou exequentes. 4. Impossibilitar a continuidade dos atos expropriatórios prejudicaria a efetividade da execução, que está em curso por tempo significativo em busca do adimplemento do débito. 5. Descabe a destinação integral do crédito oriundo da alienação do veículo penhorado ao agravante, apenas em razão do seu êxito em localizar o bem, em vista do contido nos arts. 908 e 909 do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1831603, 0702651-55.2024.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão do condomínio à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da respeitável decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator